Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001894-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), RONILSON GOMES DA SILVA - CPF: 364.668.831-91 (PACIENTE), RONILSON GOMES DA SILVA - CPF: 364.668.831-91 (PACIENTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), ADALBERTO SOUZA BATISTA - CPF: 353.014.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRIMAR ROSA PIRES - CPF: 907.642.181-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 1o, § 1o C/C § 4o, I E § 5o, DA LEI No 9.455/97 – INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA – INSURGÊNCIA – SOLICITADA A EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO E ALTERAÇÃO PARA O REGIME MAIS BRANDO – POSSIBILIDADE – REGIME DE PENA FIXADO UNICAMENTE COM BASE NO ART. 1o, § 7o, DA LEI 9.455/97 – OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CF – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 2o, § 1o, DA LEI 8.072/1990

COM REFLEXOS NO ART.
1o, § 7o, DA LEI 9.455/97 – PRECEDENTES DO STF E STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO SOB A INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “
B”
, § 3o, DO CP –
ORDEM CONCEDIDA
.

Conforme é sabido, “
o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012),

passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados
.

Em analogia a esse entendimento,

de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto o art. 1o, § 7o, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990.

(...)”
(HC 378.456/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017), motivo por que se torna fundamental a modificação do regime fixado na condenação imposta ao beneficiário para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “
b”
, § 3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
H
abeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em favor de
Ronilson Gomes da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relata que o beneficiário foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do delito de tortura (art. 1o, § 1o c/c § 4o, I e § 5o, da Lei no 9.455/97). Assevera que, após o transito em julgado do pronunciamento condenatório, a
autoridade inquinada de coautora determinou a expedição de mandado de prisão para dar início à execução da prisão-pena imposta ao paciente.

Afirma, nesse sentido, que
“tendo em vista a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90, na parte em que impõe a obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena aos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, por aplicação analógica da norma e, por ser entendimento uníssono de nossos Tribunais Superiores, em respeito ao princípio da individualização da pena, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda imposta ao paciente para o semiaberto”
(id. 33204475, pp. 16/17).

Reclama, pois, a concessão liminar da ordem, para que seja expedido contramandado de prisão em favor do paciente, alterando-se o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, medidas que anseia verem confirmadas ao fim. Juntou documentos.

A liminar foi deferida, determinando-se a suspensão do início da execução da prisão-pena (id. 33757988).

Informes devidamente subscritos (id. 39538451).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem, a fim de que o regime prisional imposto ao paciente seja readequado para o mais brando (id. 40991986).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder em definitivo a ordem vindicada.

Preambularmente, registre-se que, ainda que a questão possa ser melhor debatida pelo Juízo da Execução Penal, não há que se falar em não conhecimento do
writ
, uma vez que a matéria veiculada no presente
habeas corpus
liga-se umbilicalmente à restituição da liberdade do paciente.

Analisando os elementos coligidos, depreende-se que o
Ronilson Gomes da Silva
foi condenado pela prática do delito de tortura (art. 1o, § 1o c/c § 4o, I e § 5o, da Lei no 9.455/97), à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo estabelecido o regime inicial fechado por força do art. 1o, § 7o, da Lei 9.455/97 c/c o art. 2o da Lei n. 8.072/90.

De ver-se, na hipótese, que não houve o apontamento de especial fundamentação no sentido de arbitramento do regime fechado [“
o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado (artigo 1o, § 7o, da Lei no 9.455/1997)
” – sentença acostada ao id. 33204478, pp. 49-55], em perspícua ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse particular, consoante assentado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de Repercussão Geral, “
é inconstitucional a fixação ‘ex lege’, com base no art. 2o, § 1o, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal
” (ARE n. 1052700/MG, Rel. Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 1o.2.2018).

Anote-se, ainda, que por ser equiparado a crime hediondo, nos termos do artigo 2o,
caput
e § 1o, da Lei no 8.072/90, é manifesta que essa compreensão também deva ser aplicada ao crime de tortura, sendo o caso, portanto, de desautorizar a regra disposta no artigo 1o, § 7o, da Lei 9.455/97, que possui a mesma disposição da norma declarada inconstitucional.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da norma disposta no § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 (STF, HC 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 27/6/2012),
passando a inadmitir a fixação do regime inicial fechado com base na mera fundamentação ope legis, aos condenados por crimes hediondos ou a ele assemelhados
. Em analogia a esse entendimento,
de rigor a sua aplicação para que a fixação do regime inicial do crime de tortura ocorra nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, porquanto o art. 1o, § 7o, da Lei n. 9.455/1997 expõe norma idêntica à do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990.
(...)”
(HC 378.456/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Nesses termos, à luz da inconstitucionalidade acima minudenciada e do
quantum
de pena infligido ao beneficiário não reincidente (04 anos e 08 meses de reclusão –
sentença acostada ao id. 33204478
),
tem-se por imperiosa a modificação do regime fixado na condenação para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “
b”
, § 3o, do Código Penal.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
impetrada em favor de
Ronilson Gomes da Silva
, ratificando a liminar deferida, para determinar sua colocação em regime semiaberto (art. 33, § 2o, alínea
b
, § 3o, do Código Penal), no que diz com a condenação proveniente da Ação Penal no 1304-08.2006.8.111.0110 (cód. 20640 – Comarca de Campinápolis).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020